Tribunal: TJMT
Processo: 0000669-52.2016.8.11.0053
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000669-52.2016.8.11.0053
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARIA AGUIDA DARIVA - CPF: 522.976.831-20 (EMBARGANTE), VINICIUS BIGNARDI registrado(a) civilmente como VINICIUS BIGNARDI - CPF: 017.859.911-59 (ADVOGADO), REINALDO CELSO BIGNARDI - CPF: 037.348.008-38 (ADVOGADO), JOSMAR LUBIANA DA SILVA - CPF: 424.717.292-15 (EMBARGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JOSMAR LUBIANA DA SILVA - CPF: 424.717.292-15 (EMBARGANTE), MARIA AGUIDA DARIVA - CPF: 522.976.831-20 (EMBARGADO), REINALDO CELSO BIGNARDI - CPF: 037.348.008-38 (ADVOGADO), VINICIUS BIGNARDI registrado(a) civilmente como VINICIUS BIGNARDI - CPF: 017.859.911-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO POSSESSÓRIA – PRELIMINAR DE NULIDADE – REJEIÇÃO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CPC – POSSE ANTERIOR NÃO DEMONSTRADA PELA PARTE AUTORA – PEDIDO CONTRAPOSTO – PROVIMENTO PARCIAL – MANUTENÇÃO DE POSSE PELO REQUERIDO – VIABILIDADE – PRETENSÃO REPARATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA DO DIREITO ALEGADO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, I, DO CPC - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDAMENTE FIXADO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CONSTATADA – APELOS DESPROVIDOS – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO LAUDO EXISTENTE PRODUZIDO PELA POLITEC E TAMBÉM QUANTO À CONFISSÃO ACERCA DA DESTRUIÇÃO DAS BENFEITORIAS – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – REDISCUSSÃO – INBIABILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Não merece guarida a preliminar de nulidade por indeferimento do pedido de redesignação de audiência para ouvida do Ministério Público, pois não é caso de intervenção do órgão ministerial. Também não deve ser acolhida a tese de nulidade por prejuízos decorrentes da não redesignação, sobretudo a Autora/Apelante foi devidamente intimada da audiência anteriormente designada e deixou de comparecer, estando presente apenas o Requerido, no caso, também apelante.

Deve ser mantida improcedência do pedido possessório, eis que ausentes os requisitos do artigo 561 do CPC, notadamente a posse do bem em litígio. Por seu turno, convém confirmar a procedência do pedido atinente à manutenção de posse do requerido, tendo em vista que este demonstrou a posse justa no imóvel, mantendo-se, todavia, a negativa em relação ao pedido de reparação de danos materiais, pois não foi devidamente comprovado, por meio de documentos, o lastro para o recebimento dos valores pretendidos.

Mantém-se a fixação dos ônus de sucumbência, posto que se encontram arbitrados de acordo com a legislação de regência, diante da sucumbência recíproca devidamente caracterizada”.

Deve ser refutada a alegação de omissão quanto à inexistência de laudo, pois a pretensão é indenizatória, de modo que não se desincumbiu a parte Autora/Embargante em trazer documentos que alicerçariam o pedido de indenização e os valores requeridos.

2. Ainda que para fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
JOSMAR LUBIANA DA SILVA
(ID ́s Nums. 160424156 e 160424163), em face de acórdão
exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade,
DESPROVEU
os Recursos de Apelação interpostos.

Em síntese, a parte Embargante alega ocorrência de erro material, pois foi juntado Laudo Técnico realizado pela POLITEC, discriminando o dano sofrido por JOSMAR LUBIANA DA SILVA.

Aduz, também, a ocorrência de omissão, pois no próprio laudo da POLITEC consta cópia de depoimento prestado pelo esposo da Autora (ora Embargada) à polícia, confessando a destruição da casa do Sr. Josmar.

Requer o acolhimento dos aclaratórios para “(...)
a) Sanar o erro material quanto à existência de laudo técnico nos autos; b) Sanar as omissões quanto aos argumentos recursais trazidos pelo Embargante na Apelação, de modo a apreciar e se manifestar sobre: (i) O detalhamento dos danos sofridos pelo Sr. Josmar, constante do Laudo da POLITEC (ID 143726342, págs. 27 a 52); (ii) A confissão da parte adversa e seu consorte em terem realizado a destruição da casa construída pelo Sr. Josmar, constantes do Laudo da POLITEC (ID 143726342, págs. 27 a 52) e da Petição Inicial; (iii) A possibilidade de reconhecimento do dever de reparar os danos com a posterior avaliação/quantificação destes em sede de liquidação de sentença
”.

Em sede de contrarrazões, pugnou-se pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
JOSMAR LUBIANA DA SILVA
(ID ́s Nums. 160424156 e 160424163), em face de acórdão
exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade,
DESPROVEU
os Recursos de Apelação interpostos, mantendo-se a sentença que
JULGOU IMPROCEDENTES

os pedidos deduzidos por Maria Aguida Dariva, em face de Josmar Lubiana Da Silva; por outro lado,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos contrapostos pelo requerido Josmar Lubiana Da Silva, para declarar a sua manutenção na posse do imóvel. Ainda,
CONDENOU
as partes às custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa, à razão de 50% para cada parte, ante a sucumbência recíproca (CPC, art. CPC, art. 86). Suspensa a exigibilidade pena justiça gratuita.

Foi
lançada a seguinte ementa:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO POSSESSÓRIA – PRELIMINAR DE NULIDADE – REJEIÇÃO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CPC – POSSE ANTERIOR NÃO DEMONSTRADA PELA PARTE AUTORA – PEDIDO CONTRAPOSTO – PROVIMENTO PARCIAL – MANUTENÇÃO DE POSSE PELO REQUERIDO – VIABILIDADE – PRETENSÃO REPARATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA DO DIREITO ALEGADO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, I, DO CPC - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDAMENTE FIXADO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CONSTATADA – APELOS DESPROVIDOS.

Não merece guarida a preliminar de nulidade por indeferimento do pedido de redesignação de audiência para ouvida do Ministério Público, pois não é caso de intervenção do órgão ministerial. Também não deve ser acolhida a tese de nulidade por prejuízos decorrentes da não redesignação, sobretudo a Autora/Apelante foi devidamente intimada da audiência anteriormente designada e deixou de comparecer, estando presente apenas o Requerido, no caso, também apelante.

Deve ser mantida improcedência do pedido possessório, eis que ausentes os requisitos do artigo 561 do CPC, notadamente a posse do bem em litígio. Por seu turno, convém confirmar a procedência do pedido atinente à manutenção de posse do requerido, tendo em vista que este demonstrou a posse justa no imóvel, mantendo-se, todavia, a negativa em relação ao pedido de reparação de danos materiais, pois não foi devidamente comprovado, por meio de documentos, o lastro para o recebimento dos valores pretendidos.

Mantém-se a fixação dos ônus de sucumbência, posto que se encontram arbitrados de acordo com a legislação de regência, diante da sucumbência recíproca devidamente caracterizada”.

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os Embargos de Declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Como sabido, o Recurso de Embargos de Declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Da simples leitura das ponderações do recurso, considero pertinente mencionar que não existe laudo ou provas que alicercem o pedido indenizatório, eis que não há documento demonstrativo das despesas, mas sim mera declaração de prejuízo de R$ 40.000,000 (quarenta mil reais).

Assim, apesar da confissão do marido da Embargada acerca da distribuição das benfeitorias, não há documento que ateste os gastos, os valores. Caberia tal prova a parte Autora/Embargante.

Vejamos:

“(...)
Insurge-se o apelante em relação a dois pontos: - alegação de direito de reparação por dano material decorrente de destruição das benfeitorias e ônus de sucumbência.

No tocante à pretensão reparatória, posiciono-me pela manutenção da sentença, eis que, efetivamente, não há qualquer documento hábil a verificar o lastro do pedido indenizatório (por danos materiais, decorrentes da destruição do imóvel existente na área litigiosa). O que há, como bem pontuou o Magistrado singular é a declaração de que a casa foi destruída, mas não há qualquer laudo; nem mesmo demonstrativo de despesas.

Diz a sentença:

“(...) temos que improcede o pedido de reparação por danos materiais. O motivo é simples: inexiste nos autos qualquer documento que ateste eventuais prejuízos e gastos realizados. Pela ausência de prova documental (necessária ao pedido, diga-se), tem-se pela improcedência desse pedido.

Caberia, pois, ao requerido a demonstração do seu efetivo prejuízo, nos termos do art. 373, I do CPC, o que inexiste nos autos. Há mera declaração, na contestação, de prejuízo de R$ 40.000,00, mas nada que o comprove. A mera alegação é insuficiente”.

Resta patente que pretende a parte embargante apenas a rediscussão de matéria já decidida de forma unânime pela Turma Julgadora, o que é inadmissível por meio dos Embargos de Declaração, sem qualquer demonstração de vício do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Diante do exposto,
REJEITO
os
Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023